Tribunal: TJPA
Processo: 0806327-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806327-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAQUEL ROSA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE NA FORMA DO ART. 932, IV, ‘B’ DO CPC/15 C/C ACÓRDÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
RE.855.178 RG/PE
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.

Repercussão Geral - Tema 793 do STF - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Agravo interno manifestamente improcedente e protelatório cabendo ao Órgão Colegiado negar-lhe provimento e aplicar multa ao agravante posto que não se aplica ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.198.108/RJ.

A decisão proferida no REsp nº 1.198.108/RJ, Recurso Repetitivo, que entendeu não ser protelatório o agravo interno que visa ao esgotamento da instância ordinária,
teve por substrato acórdão que decidira o recurso com base em precedentes do próprio tribunal
.

Não é o caso dos autos, em que a decisão singular analisou a questão constitucional com base no entendimento pacificado e vinculante no Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral.

Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno seja interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Agravo de Instrumento do Estado do Pará a que se negou provimento com fundamento em precedente com Repercussão Geral. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e aplicar multa com fundamento no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 28 de julho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará com fundamento no 932, III, ‘b’ do CPC c/c acórdão do e. STF proferido do Tema 793 de Repercussão Geral reformando somente a parte da decisão que comina multa pessoal ao Governador do Estado e ao Secretário Estadual de Saúde, desobrigando os aqueles agentes públicos da multa, mantendo no mais, hígida a decisão de 1º grau que antecipou a tutela em favor do agravado para que o Estado assegure no prazo de 72 horas tratamento médico a paciente acometido por LITIASE BILIAR com processo inflamatório e infeccioso no pâncreas, cuja intervenção médica sugere abordagem de alta complexidade disponível apenas na rede estadual.

Irresignado o ESTADO DO PARÁ recorre alegando essencialmente que as multas fixadas em sede de tutela de urgência devem ser afastadas em razão da tese fixada pelo STF no Tema 793.

Ao final requer o provimento do agravo interno com a reforma da decisão monocrática e consequente cassação da decisão de 1º grau que lhe obrigou.

Certificado ausência de Contrarrazões (ID 2561562).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente possível, mas não vai prosperar pois os argumentos utilizados, repetido em suas essências, não são hábeis a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Desde o ano de 2001 o c. Superior Tribunal de Justiça
[1]
, versando acerca da disciplina das decisões monocráticas, já afirmava que nova sistemática processual pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada.

Os demais, a grande maioria dos processos nos Tribunais, devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, 'o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto
com súmula ou
com jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior'
deveriam ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual (na dicção do antigo CPC/73, art.557), com o espírito absolutamente preservado pelo novo Código (art. 932).

Consta da lide em apreço, documentação médica que relata que a paciente está em estado crônico com diagnóstico de Litíase Biliar e indicativo de pancreatite, apresentando dor epigástrica, vomito, constipação intestinal e prognóstico de pancreatite, havendo da urgência médica, conforme relatório médico para emissão de AIH nº 73359 (ID2015739).

A tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e nesse passo a Constituição observa que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento dos meios para tornar possível a gratuidade de tratamento aos necessitados.

A normativa constitucional, e também a Lei n. 8.080/90 a dispor sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, e, além de outras providências, para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes fundam o juízo
de solidariedade competencial
dos distintos níveis do Poder Público da Federação brasileira no que respeita ao fornecimento gratuito do tratamento indicado.

Ressalvada que se entenda às entidades públicas a faculdade de estabelecer a metódica compensação dos dispêndios correspondentes não se autoriza, contudo, impor quaisquer restrições administrativas aos cidadãos para a persecução de uma garantia prevista na Constituição Federal.

Não é de admitir que, no sugerido confronto entre o bem jurídico ‘vida’ e os interesses ‘político-administrativos’, prevaleçam estes àquele: não há discricionariedade admissível da Administração Pública que se compagine com possível abdicação do dever de suprir o necessário para preservar a dignidade da vida humana, bem jurídico fundamental, tanto assim que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça fixaram as seguinte teses:

STF – Tema 793

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo
responsabilidade solidária
dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
.

STJ – Tema 84

Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Nessa linha, inviável a restrição da satisfação de um direito fundamental e, inaceitável o comportamento do agravante que ao invés de atender o seu dever constitucional, opta por permanecer recorrendo indefinidamente com o claro intuito de postergar o cumprimento da obrigação.

Diante disso, a responsabilidade é solidária, devendo tanto o Estado, como o ente municipal responderem por eventual multa fixada.

Tal comportamento precisa ser combatido pelo Judiciário.

Ademais, como disse acima, a reforma processual rompeu com o mito do direito incontestável ao julgamento colegiado ao permitir a decisão singular e, foi mais além quando previu também a sanção a quem dela recorra sem motivo.

Ora, um novo recurso deve apresentar fundamentos próprios, seja o erro da decisão singular e a desconformidade ao entendimento dos tribunais superiores, se assim pretender. O agravante não pode, simplesmente, ignorar a decisão singular e pedir, por si só, o julgamento colegiado.

Em certo aspectos os Tribunais começaram a aplicar as multas aos recorrentes que interpunham agravos internos das decisões monocráticas lançadas com fundamento no art. 557 do antigo CPC, o que não impediu a sanha recursal, principalmente da Fazenda Pública, que edificou teses junto ao c. STJ, que no ano de 2012, sob o regime de Recursos Repetitivos,
fixou tese limitada e específica
, que
a necessidade de esgotamento da instância para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores era fundamento hábil para afastar a aplicação da multa prevista no art. 557, §2º do CPC/73
.

Vejamos a ementa do Repetitivo, Tema 434 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. VIABILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DA MULTA INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ nº 8/2008, está limitada à possibilidade da imposição da multa prevista no art. 557 § 2º do CPC em razão da interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, nos casos em que é necessário o esgotamento da instância para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

2. É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557 § 2º do Código de Processo Civil.

(...)

4. No caso concreto, não há falar em recurso de agravo manifestamente infundado ou inadmissível, em razão da interposição visar o esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem.
Assim, é manifesto que a multa imposta com fundamento no art. 557 § 2º do CPC deve ser afastada.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp nº 1.198.108-RJ, STJ, Corte Especial, 17-10-2012, Rel. Mauro Campbell Marques, unânime,
Tema STJ nº 434
).

(grifei)

Note-se que não há mais o direito incontido de acesso aos Tribunais Superiores, por isso não cabe pedir a decisão do colegiado sem a clara demonstração da existência desse direito, ao menos em tese.

A decisão singular aqui recorrida reconheceu conforme
Repercussão Geral fixada pelo Excelso STF no RE 855.178 RG/PE
que é dever do Município de Belém prover o custeio do tratamento médico hospitalar da paciente representada pelo Ministério Público, de maneira que a decisão objeto deste agravo interno deixou claro a inexistência de interesse recursal para o ingresso na via extraordinária ou especial, haja vista o entendimento pacificado, vinculante e inderrogável na Corte Suprema.

Conclui-se, portanto, que o agravo interno teve finalidade exclusivamente protelatória, pois não tinha fundamento.

Nesse diapasão, destaco que a hipótese concreta aqui tratada não se amolda aos fatos relevantes apreciados no REsp nº 1.198.108/RJ (Tema 434 Repetitivo), pois lá levou-se em conta 'a interposição visar ao esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores
,
uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem
'
.

Aqui, a demanda tem fundamento constitucional (art. 196)

assentado inclusive em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme referido acima (RE 855.178 RG/PE).

Aliais, a aplicação da tese fixada no tema 434 do STJ deve ser tomada
cum grano salis
, pois o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou que descumpre a lei não apenas quem lhe nega vigência, mas também quem restringe ou amplia o seu alcance a hipóteses nela não previstas, portanto a limitação da aplicação da multa do art. 1.021, §4º do CPC/15, reflexa daquele Repetitivo, não pode ser impeditivo para que os Tribunais de Segundo Grau a apliquem, nos casos que extrapolem a jurisprudência vinculante do c. STJ.

Tanto é verdade que nesse caminhar, o c. STJ, depois da vigência do novo CPC, tem tratado de reorientar sua jurisprudência de forma que o Resp nº 1.198.108/RJ (Tema 434) não seja supedâneo para vedação pura e simples da aplicação da sanção processual, tanto que
passou a reconhecer como processualmente correta a aplicação da multa, pelos Tribunais de Segundo Grau, nos casos de manifesta improcedência do agravo interno
, definindo o que viria a ser “manifesta improcedência” para aplicação da norma do art. 1.021, §4º do CPC/15. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual aplica-se o fator previdenciário no cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão do benefício antes da

Edição da Lei n. 9.876/99.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação
.

VII -
Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas nós. 83 e 568/STJ)
.

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018)

(grifei)

Assim exposto, mediante os fundamentos acima declarados,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno por considera-lo
manifestamente improcedente
e
APLICO MULTA
ao Estado do Pará na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/15 c/c o acórdão do STF no RE 855.178 RG/PE – Repercussão Geral, e Acórdão do STJ no Agravo no REsp. nº 1.496.197/RS, cujos valores deverão ser revertidos a parte agravada.

É o voto.

Belém(PA), 28 de julho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
STJ - AgR no Ag 391.529

Belém, 28/07/2020